Tribunal: TJDFT
Processo: 0706609-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RETENÇÃO DE CARTOES DE CRÉDITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO.
1) Deve ser mantida a prisão preventiva, se não houve alteração fático-jurídica a ensejar a revisão da medida.
2) Justifica-se a prisão em razão da ordem pública, considerando o impacto do crime em questão na coletividade, com indícios de que se trata de organização criminosa de grande monta.